Tribunal: TJDFT
Processo: 0713372-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Pereira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 86121353 do processo de referência) que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Jackeline de Oliveira Campelo Dortzbacher e Alan Zamir Dortzbacher, em desfavor do agravante, processo 0702755-34.2021.8.07.0006, deferiu o pedido liminar para “determinar que a parte autora seja imitida na posse do imóvel situado à Loja n. 03 do Lote CL-17 da Quadra 06, Sobradinho/DF no prazo de 30 dias corridos, contados da intimação do ocupante do imóvel, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse.” Na petição inicial, os agravados/autores pediram que fossem liminarmente imitidos na posse mediante a desocupação do imóvel pelo agravante/requerido com fixação de taxa de ocupação de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, computada desde a data da compra do bem (01/12/2020) até a de efetiva desocupação. No mérito, postularam a condenação do réu/agravante ao pagamento ou ressarcimento de eventuais taxas/tributos incidentes sobre o imóvel até a efetiva desocupação e da taxa mensal de ocupação requerida. A decisão concessiva da liminar de imissão na posse tem como fundamento a existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação de regular aquisição do bem pelos agravados, via leilão extrajudicial, mediante apresentação da certidão de matrícula do imóvel (Id 85538927 a 85538930 do processo de referência); documento em que figuram os autores/agravados como atuais proprietários do bem. Destacou configurado o perigo do dano, porque a inadimplência do réu/agravante foi a causa da arrematação do bem em leilão extrajudicial, e essa situação indicaria que ele não tem bens disponíveis para pagar a indenização relacionada à ocupação do imóvel. Irresignado, o agravante interpõe este recurso. Em razões recursais (Id 25407154, p. 2-12), menciona a existência de decisão liminar proferida em 2015, pelo TRF1, que suspendeu a realização de leilão até o julgamento do processo e resguardou sua posse sobre o imóvel. Afirma que a imissão de posse concedida aos agravados vai de encontro ao art. 5o, XXXVI, da CF, por desrespeito a princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões liminares de tutela provisória. Acrescenta haver coisa julgada, conforme o art. 502 do CPC, visto que não interposto recurso contra a liminar proferida no juízo do TRF1 e ser a questão decidida naquele processo prejudicial à que se encontra sob exame do juízo a quo. Informa ter ajuizado ação de consignação na Justiça Federal, em 25/2/2015. Noticia que o pedido foi julgado improcedente. Esclarece que, apresentada apelação e ação de cautelar incidental ao TRF1 (processo 0025551-89.2015.4.01.0000), obteve a referida decisão liminar para impedir a realização de leilão. Argumenta haver conexão entre as ações, na forma do art. 55 do CPC, para defender a nulidade do leilão realizado. Afirma que, caso a conexão não seja reconhecida, o processo em curso no juízo a quo deve ser suspenso, de acordo com art. 313, V, “a” e “b”, do CPC, até a conclusão, no TRF, de todo o trâmite da demanda em que discutida a manutenção ou não do contrato de alienação fiduciária entre ele e a Caixa Econômica Federal. Ao final, requer a concessão de liminar para revogar a decisão agravada e recolher o mandado de imissão de posse ou subsidiariamente o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com revogação do provimento recorrido de imissão de posse. De forma subsidiária requer a suspensão do processo até o julgamento da ação cautelar no TRF1 ou o reconhecimento da alegada conexão. Preparo recolhido (Ids 25407155 e 25407156). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravante alega que a decisão vergastada, ao determinar a liminar imissão dos autores/agravados na posse do imóvel, violou a coisa julgada, porque deixou de observar impedimento estabelecido em decisão proferida, pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, em tutela de urgência que incidentalmente requereu em apelação que interpôs contra a sentença prolatada na ação de consignação em pagamento. Argui conexão entre a demanda em curso no Tribunal Regional Federal da 1a Região e a ação de imissão de posse que tramita no juízo a quo, movida pelos autores/agravados, que adquiriram a propriedade do imóvel em leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, em seu desfavor. Pois bem, os referidos temas não foram levados a prévio exame do i. juízo a quo pelo agravante/requerido, que, de maneira surpreendente e inovadora, apenas nesta instância recursal as apresenta a debate. Incabível, portanto, a pretendida análise de matérias somente agitadas no presente agravo de instrumento. A falta de submissão das questões agora ventiladas ao julgador monocrático configura inovação recursal. Apreciá-las implica incorrer em grave vício de supressão de instância por séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para delas conhecer em primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) A pretensão recursal nesses termos deduzida retira à parte autora/agravada o direito de efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, afronta o princípio do devido processo legal e suprime o regular acesso ao duplo grau de jurisdição, daí porque manifestamente inadmissível. Conheço, portanto, apenas em parte do recurso. 2. Da antecipação de tutela ou subsidiariamente do efeito suspensivo De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante/requerido. Vejamos. As partes controvertem o direito de imissão de posse dos agravados/autores no imóvel identificado como loja 03, Lote CL-17, Quadra 06, em Sobradinho/DF, por eles arrematado em leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, credora fiduciária e proprietária do imóvel. A Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 regula a alienação fiduciária de coisa imóvel e estabelece, no art. 26[4] e seguintes, as condições para consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, quando inadimplente o devedor fiduciante, bem como a obrigatoriedade de promover a venda do bem em leilão, depois de consolidada a propriedade do bem em procedimento extrajudicial. De acordo com o art. 30 do citado normativo, é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27[5], a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26[6], a consolidação da propriedade em seu nome. No caso, provada está a aquisição do imóvel em leilão realizado pela credora fiduciária, a Caixa Econômica Federal, após a consolidação da propriedade fiduciária em seu nome, pelos agravados/autores. Atesta-a certidão de ônus do imóvel atualizada (Ids 85538927 a 85538930 do processo de referência). Como proprietários, têm direito a serem emitidos na posse, pois assim lhes assegura o art. 30 da Lei 9.514/1997 e o art. 37, § 2o, do Decreto-Lei 70/1966[7]. Confira-se julgado deste c. Tribunal de Justiça a respeito da questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADJUDICADO EM LEILÃO. TÍTULO DOMINIAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. ARREMATANTE. IMISSÃO NA POSSE. CABIMENTO. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DA NULIDADE DO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. NÃO VERIFICADA. PREVENÇÃO DO JUÍZO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FEITO SENTENCIADO. ART. 55, §1o, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 2. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, que produz efeitos imediatos, tem direito à imissão na posse do bem, ainda que adquirido por alienação fiduciária, porquanto o contrato de mútuo lhe dá direito à posse sobre o imóvel. 3. A ação de imissão de posse movida pelo arrematante do imóvel encerra relação jurídica distinta daquela em que se objetiva a desconstituição da aquisição da propriedade, razão pela qual não cabe a denunciação à lide da Caixa Econômica Federal ou do cessionário do crédito, o que afasta, por conseguinte, a alegação de incompetência do juízo a quo. 4. Na ação de imissão na posse não cabe o exame e declaração de nulidade de arrematação, posterior compra e venda e respectivo registro no Cartório Imobiliário, o que demanda reconhecimento por meio de ação própria. Da mesma forma, a mera propositura de demanda nesse sentido, não obsta, por si só, a imissão do proprietário na posse do imóvel, sobretudo quando não foi proferida decisão em favor do ocupante. 5. Não há que se falar em prevenção do juízo federal, quando a ação que lá tramita encontra-se sentenciada, a teor do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Somente caberá a imposição de honorários recursais nas hipóteses em que houve fixação na instância originária. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1173019, 07014033020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Está registrado na certidão de ônus ter a Caixa Econômica Federal – CEF consolidado a propriedade do bem em 20 de novembro de 2014, ao efetivar a garantia de alienação fiduciária estabelecida em contrato de mútuo, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/1997, porque inadimplente o agravante/requerido, devedor fiduciante, ao deixar de cumprir obrigação pecuniária a que se comprometera de pagar as prestações mensais e sucessivas contratualmente ajustadas. Registrada, ainda, sem qualquer restrição, a aquisição do imóvel pelos agravados/autores em leilão extrajudicial. Ora, inexistindo dúvida quanto à higidez da aquisição feita pelos agravados/autores, não há que se falar em erro de julgamento na decisão que liminarmente os imitiu na posse e assinalou prazo de 30 dias corridos, contados da intimação, ao ocupante do imóvel para desocupá-lo. Mácula alguma há ainda na determinação judicial para imediata imissão na posse se desocupado estiver o imóvel, segundo verificação do oficial de justiça (Id 86121353 do processo de referência). O recorrente não detém direito real sobre o imóvel porque em regular procedimento extrajudicial a credora fiduciária consolidou a propriedade em seu nome. Após, alienou o bem em leilão extrajudicial para os agravados/autores, que são legítimos proprietários do imóvel, uma vez que pago o preço da arrematação e feita a necessária transcrição da respectiva carta de arrematação na matrícula imobiliária no competente cartório de registro de imóveis (Id 85538930 do processo de referência). O agravante invoca em seu favor a decisão liminar proferida, em 21/5/2015, pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (Id 54018480 do processo de referência), que determinou, até julgamento do processo, a não realização de leilão para venda do bem imóvel pela Caixa Econômica Federal. Sustenta que sua posse estava resguardada. Dita alegação não serve, todavia, ao intento de liminarmente revogar a decisão agravada ou suspender seus efeitos. Assim o afirmo porque, a uma, ao tempo em que realizado o leilão nenhuma averbação relativa a restrição de venda havia sido anotada na matrícula do imóvel; a duas, porque a decisão liminar exarada em processo em tramitação no Tribunal Regional Federal da 1a Região foi proferida em processo em que são as partes José Pereira da Silva, ora agravante/requerido, e a CEF Caixa Econômica Federal; a três, porque os autores/agravados não integraram a mencionada demanda; a quatro, pela completa falta de elemento de informação indicativo de que os agravados/autores tiveram conhecimento da existência de impedimento judicial à venda do imóvel em hasta pública pela Caixa Econômica Federal. Destaco que a decisão liminar do Tribunal Regional Federal da 1a Região foi proferida em momento posterior ao de consolidação, em procedimento extrajudicial, pela Caixa Econômica Federal, da propriedade fiduciária, o que se deu em 20/11/2014. Os agravados/autores adquiriram o imóvel passados 6 (seis) anos da concessão, pela Justiça Federal, da medida liminar impeditiva da venda em leilão. Mas só lograram realizar a compra porque não cuidou o agravante/réu de promover a averbação do provimento judicial que o favorecia na matrícula imobiliária do bem. Houve regular arrematação em hígido procedimento. Não se lhes pode opor, de tal modo, óbice ao pleno exercício do direito de propriedade que titularizam sobre imóvel relativamente ao qual não fora levado a conhecimento público qualquer ônus ou constrição judicial. As informações públicas disponíveis ao tempo da arrematação em leilão certificavam tratar-se de bem livre de quaisquer ônus, o que permite qualificar os adquirentes como terceiros de boa-fé. Quanto ao tema, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou no verbete sumular 375, que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Embora não estejamos a tratar de fraude à execução, tem concreta aplicação à hipótese sub judice a mencionada orientação, porque, em transações imobiliárias, a má-fé deve ser provada, encargo de que não se desincumbiu o agravante/requerido. Ressalto os termos do art. 30[8], parágrafo único, da Lei 9.514/1997: uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais, ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse pelo credor fiduciário ou, em caso de arrematação em leilão, da imissão na posse pelo novel proprietário. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado ou a possibilidade de provimento do recurso para antecipação da tutela recursal ou ao menos a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito invocado, de modo que sem verificação daquele considero inviável o reconhecimento deste, notadamente pela carência de elementos de informação que demonstrem concretamente o alegado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais do art. 300, caput, do CPC para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal ou ao menos a atribuição do efeito suspensivo requerido pelo agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[9], do RITJDFT, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento. Na extensão em que dele conheço, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e a concessão de efeito suspensivo, fazendo-o para manter a decisão agravada, que determinou a imediata imissão dos agravados/autores na posse do imóvel situado à Loja n. 03 do Lote CL-17 da Quadra 06, Sobradinho/DF, se desocupado estiver. Estando ocupado, deverão os agravados ser imitidos na posse no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de intimação para desocupação de quem lá estiver. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 25 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. (...) [5] Art. 27 (...) § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. § 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. [6] Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. [7] Art 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acordo com o artigo 32, será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como título para a transcrição no Registro Geral de Imóveis. (...) § 2o Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação. [8] Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo. [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)